Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GONARTROSE BILATERAL. DEMONSTRADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a conceder ao autor o cartão de Passe Livre Especial.
2. A gratuidade no uso de transportes públicos é assegurada à pessoa de baixa renda com deficiência física, mental ou sensorial, desde que em grau acentuado e constante no rol do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei n° 5.666/93 e no artigo 88o da Lei n° 4.317/2009.
3. No presente caso, o autor se enquadra como pessoa de baixa renda e, conforme apurado mediante prova pericial, possui doença que dificulta os movimentos dos membros inferiores, autorizando a concessão do Passe Livre Especial, nos termos do artigo 1o, inciso III da Lei 566/1993. Precedentes.
4. Recurso voluntário e remessa conhecidos e desprovidos.